Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AVALIAÇÃO POSITIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Avaliadas positivamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal.
2. A redução da pena em razão da tentativa é definida conforme o iter criminis percorrido pelo agente, de maneira que, havendo proximidade da consumação do delito, correta a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Mantém-se o regime semiaberto para cumprimento da pena, considerando que o agente é primário e que a pena foi superior a 04 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.